Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-58.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-58.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO BOSCO SOBRINHO - CPF: 106.099.621-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), PRICILA PAULESKI MACHRY - CPF: 050.414.111-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Esta demanda foi ajuizada mesmo o autor/apelante tendo ciência de que não haviam sido realizados descontos em seu benefício, restando caracterizada, portanto, a indigitada litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO BOSCO SOBRINHO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 1000390-58.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida (ID 104596479 – fls. 158/163).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em resumo, que tentou solucionar as dúvidas da contratação na via administrativa, restando inexitosas as tentativas, o que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda.

Argumenta que, diante das circunstâncias apontadas, não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo a sentença ser reformada nesse ponto (ID 104596482 – fls. 171/180).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 104596486 - fls. 184/190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento ou não da condenação do autor nas penalidades de litigância de má-fé.

Pois bem.

O autor/apelante aduziu em sua inicial que
“antes de ingressar com a presente demanda tentou solucionar o litígio na via administrativa solicitando cópia do suposto contrato de empréstimo consignado, comprovante do repasse do valor, bem como a imprescindível autorização para realização dos descontos”
, mas o réu/apelado manteve-se inerte, o que teria dado causa ao ajuizamento da ação.

Ao final da inicial, requereu que fosse declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como condenar o réu a restituir em dobro o montante pago no valor de R$1.192,92 (um mil cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) determinando a cessação dos descontos, além da indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, o réu/apelado contestou a ação, demonstrando que a operação foi cancelada antes mesmo de ser finalizada, de modo que não houve nenhum desconto na conta do requerente.

Ou seja, esta demanda foi ajuizada mesmo o autor/apelante tendo ciência de que não haviam sido realizados descontos em seu benefício, restando caracterizada, portanto, a indigitada litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Apenas para registro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – HARMONIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ARESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II E III DO CPC - PENALIDADE DO ART. 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC)
. Se requerido expressamente pela parte que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, e sendo todas as intimações realizadas em estrita observância a esse pedido, é descabida a arguição de que são nulas.
(TJMT – RED 1004275-65.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

Logo, não conseguindo o autor/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021